Tribunal: STF
Processo: ARE 740172
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Materialidade e autoria. 4. Necessidade de reexaminar o acervo fático-probatório constante dos autos. Providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravos regimentais aos quais se negam provimento.